Tribunal: TJMT
Processo: 1006070-04.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006070-04.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HILMAN MOURA VARGAS - CPF: 002.590.481-78 (ADVOGADO), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MARIA DA GLORIA LOPES COELHO - CPF: 878.989.502-91 (PACIENTE), HILMAN MOURA VARGAS - CPF: 002.590.481-78 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE À PACIENTE –
1. CONDIÇÃO DE MERA USUÁRIA DE DROGAS QUE NÃO DISPENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – INDICATIVOS DA NARCOTRAFICÂNCIA –
2. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA
– VARIEDADE DOS NARCÓTICOS APREENDIDOS E NATUREZA ALTAMENTE DELETÉRIA DE UM DELES - RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENCARCERADA QUE RESPONDE A UM PROCESSO EXECUTIVO PELO MESMO DELITO -
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS
–
3. INVIABILIZADA A PRISÃO DOMICILIAR –
REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Como a cognição sumária e célere do
habeas corpus
não admite dilação de provas, as teses de negativa de autoria e da condição de usuária de drogas da paciente só comportam acolhida na via eleita se restarem comprovadas de maneira irrefutável nos autos, o que não ocorre
in casu
, pois as circunstâncias do flagrante indicam que possivelmente estava envolvida com o tráfico de drogas, sendo surpreendida mantendo em depósito em sua residência porções de maconha e cocaína, além de expressiva quantia, em notas pequenas, a sugerir que no local havia o comércio ilícito de narcóticos.

2.

Legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, porque apreendidas drogas de duas espécies diferentes, uma, inclusive, de alto poder viciante e nocivo à saúde (
49,87g de maconha e 12,27g de cocaína
), e, ainda, porque constatado que a suspeita ostenta uma condenação definitiva por crime da mesma natureza, a inferir que se trata de pessoa habitual no mundo da ilicitude, com fortes indicativos de que faz do comércio malsão o meio de vida, a impedir que seja beneficiada com a liberdade provisória, pois, muito provavelmente, se sentiria estimulada a persistir na vida criminosa, causando insegurança à sociedade, a tornar insuficiente a mera vinculação dela ao processo mediante a fixação de medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

3.

Na hipótese de a encarcerada estar acometida de doença grave, tal situação deve restar induvidosamente comprovada nos autos, além da condição extremamente debilitada de sua saúde em razão da aludida enfermidade e a impossibilidade de o sistema carcerário lhe garantir o atendimento médico necessário, o que não ocorre
in casu
, a impedir que seja beneficiada com a prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

D
R
.

HILMAN MOURA VARGAS

PACIENTE

MARIA DA GLORIA LOPES COELHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a
tese de negativa de autoria
, ao argumento de que a paciente é
mera usuária de drogas
, tendo havido a apreensão de inexpressiva quantidade de narcóticos que se destinavam exclusivamente ao consumo próprio, como declarou em sua oitiva na Delegacia de Polícia.

Lado outro, assevera que
inexiste o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
,
pois afirma que nada de concreto revela o risco que a liberdade da increpada representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, mesmo porque reside em endereço certo no distrito da culpa e desde o flagrante tem contribuído com a elucidação do evento criminoso, além de
possuir vários problemas de saúde
, sem que existam informações de que os cuidados e medicamentos necessários estejam sendo disponibilizados pela unidade prisional.

Outrossim, sustenta que dos três registros criminais ostentados pela suspeita, foi absolvida nos autos das ações penais n.º 1440-87.2015.811.0013 e n.º 2583-53.2011.811.0013, persistindo em seu desfavor tão somente o processo executivo n.º 2000019-86.2019.811.0013, em que cumpre pena pelo delito de tráfico privilegiado, a afastar a inferência de que é perigosa ao meio social, sendo suficiente a
submissão dela às cautelares menores severas do art. 319 do CPP.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor da paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas alternativas do art. 319 do CPP.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 83066952 ao ID 83066954.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID
83289482) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 83916983 ao ID 83916993.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
(ID 85777476).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que a paciente
Maria da Gloria Lopes Coelho
se encontra presa preventivamente por praticar, em tese, o crime de narcotráfico, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, pelo qual foi denunciada nos autos da Ação Penal n.º 1001125-32.2021.8.11.0013.

1.

Da aventada condição de usuária do paciente

Em exame detido da prova pré-constituída, verifico que existem elementos suficientes indicando o possível envolvimento da paciente com o narcotráfico,
a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva que pretende afastar a sua autoria delitiva.

Depreende-se do caderno processual que, no dia
05/02/2021
, após receber uma denúncia que na residência situada na rua Dionir de Freitas Queiroz, s/nº, bairro Residencial, na comarca de Pontes e Lacerda/MT, funcionava o comércio espúrio de narcótico, sendo conhecido como “Boca da Ma”, os policiais dirigiram-se até o local indicado e, ao constatar intensa movimentação, característica do narcotráfico, adentraram o imóvel e encontraram a favorecida nessa ordem, que, ao ser questionada, supostamente informou existir uma porção de cocaína armazenada sob a cama de seu quarto, destinada ao consumo pessoal, a qual foi apreendida.

Em seguida, os agentes de segurança pública continuaram as buscas e teriam localizado outros 47 (quarenta e sete) invólucros de maconha, aparentemente preparados para a venda, e mais o valor de R$ 3.481,85 (três mil, quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos), em notas pequenas, gerando suspeitas de que seria proveniente do comércio malsão.

Assim, apesar de em sua oitiva extrajudicial a encarcerada sustentar que os entorpecentes apreendidos se destinavam exclusivamente ao consumo próprio e que o dinheiro seria proveniente da venda de bebidas alcoólicas e do aluguel de seu quarto para que garotas pudessem fazer programas com seus clientes, não há como descredenciar os demais elementos cognitivos contidos nos autos, notadamente as declarações dos policiais que realizaram o flagrante, os quais sugerem o possível envolvimento dela com a venda ilícita de drogas.

Aliás, há de se frisar que a oitiva dos agentes de segurança sobre seus atos de ofício durante as atribuições funcionais goza de presunção de veracidade, em razão da função pública que exercem, e, portanto, é tomada como crível até que haja prova suficiente para ilidi-las.

Nesse sentido o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou o entendimento de que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, como se verifica no
Enunciado orientativo n.º 8
da TCCR/TJMT, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Desta feita,
considerando a natureza processual da prisão preventiva, que não exige a prova incontestável da autoria do crime – indispensável apenas à condenação criminal -, mas apenas a existência de indícios suficientes do possível envolvimento da suspeita no fato delituoso a ela imputado, reputo que,
in casu,
não há como acolher a propalada inocência da paciente.

Há de se frisar que “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (
Enunciado Orientativo n.º 7
do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), de modo que o simples fato de não ter sido a paciente surpreendida comercializando substâncias psicotrópicas é insuficiente para afastar a imputação do crime de tráfico de drogas, uma vez que o tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 também prevê a conduta ilícita de “
ter em depósito”
.

Ademais, a suposta condição de usuária de drogas não descaracteriza, por si só, a traficância, uma vez que a possível desclassificação da conduta ilícita para aquela descrita no art. 28 da Lei n.º 11.343/06 exige prova robusta acerca da condição de usuária e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o entorpecente apreendido não se destinava ao tráfico, mas tão somente ao consumo próprio, o que não restou evidenciado no presente caso.

E, ainda, não há como na via eleita descartar a figura bastante conhecida do usuário-traficante, sendo certo que este eg. Sodalício possui o entendimento, materializado no
Enunciado orientativo n.º 3
, da TCCR, no sentido de que “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Aliado a isso, tem-se que a denúncia em desfavor da increpada já foi ofertada e devidamente recebida pelo d. magistrado singular, a impedir que, na via eleita, seja afastado todo o substrato fático e probatório em que se funda a acusação.

Nesse sentido: “
Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) - grifei.

Portanto, considerando que
“
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Enunciado orientativo n.º

42 do já citado
Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)
, impede-se considerar a ilegalidade da prisão preventiva ora vergastada à conta da alegada tese de negativa de autoria e da aventada mera condição de usuária da paciente.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Lado outro, quanto ao decreto segregatício, do exame das razões de decidir nele contidas, verifico que a d. autoridade judiciária de 1º grau respaldou a prisão preventiva na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o delito imputado é doloso e punido com pena privativa de liberdade em patamar máximo que supera 04 (quatro) anos

Pertinente ao
fumus comissi delicti
,
esclareceu que se encontra estampado nos elementos de cognição contidos no caderno investigativo, mormente no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e nas declarações colhidas na repartição policial, os quais indicam terem sido apreendidas na residência da paciente porções de maconha e cocaína, além de expressiva quantia, a caracterizar a suposta prática da venda ilícita de drogas.

E, em relação ao
periculum libertatis
, depreende-se das razões de decidir a indispensabilidade da medida extremada para a
garantia da ordem pública
, em razão da gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada, evidenciada na
variedade e natureza altamente deletéria de um dos narcóticos apreendidos
-
49,87g de maconha e 12,27g de cocaína
-
,
a exigir a restrição a liberdade da paciente para o resguardo de toda a coletividade.

Nessa toada, há muito a jurisprudência brasileira firmou-se no sentido de que a
diversidade, quantidade expressiva e natureza altamente deletéria dos narcóticos apreendidos

constituem-se em fatores idôneos a indicar o maior desvalor do delito de tráfico de drogas e a amparar o decreto da prisão preventiva para a proteção da ordem pública, visando garantir a segurança a todos os cidadãos.

É o que se extrai do seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Seguindo esse mesmo entendimento, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT editou o
Enunciado Orientativo n.º 25
no sentido de que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De mais a mais, na decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória protocolado pela i. Defesa nos autos originários, utilizando-se dos fundamentos contidos na manifestação ministerial (fundamentação
per relationem
), a d. autoridade impetrada reforçou o argumento já contido no decreto originário, mencionando a existência de um
risco concreto de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal que ostenta a increpada
, a sugerir que faz do comércio malsão o seu meio de vida, o que coloca em perigo toda a sociedade.

E, conquanto o impetrante afirme que a segregada foi absolvida nos autos das ações penais n.º 1440-87.2015.811.0013 e n.º 2583-53.2011.811.0013, citados pela acusação para indicar a reiteração criminosa dela, ainda persiste em seu demérito o
processo executivo n.º 2000019-86.2019.811.0013,

em que cumpre pena pelo delito de tráfico privilegiado
, o que é o bastante para revelar a aparente contumácia no mundo da ilicitude que possui e, ainda, a certeza da impunidade e a indiferença às determinações judiciais, pois tudo leva a crer que nem mesmo uma condenação definitiva foi suficiente para fazê-la conter o espírito transgressor da lei que possui.

Nesse sentido a Corte Cidadão já decidiu que
"
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

E, no mesmo sentido o eg. TJMT firmou o seu posicionamento: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”

(
Enunciado Orientativo n.º 6
do mesmo INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais da segregada – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

Logo, diante de tais argumentos, considero que o pronunciamento judicial proferido na instância primitiva está idoneamente fundamentado, pois lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação da agente criminosa ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Portanto, satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,

não vislumbro motivos para revogar a custódia provisória da increpada
, porquanto existem razões suficientes para acreditar que se trata de pessoa perigosa ao meio social, que pode se sentir estimulada a continuar no cometimento da mercancia espúria de entorpecente, acaso beneficiada com a liberdade provisória, mesmo porque, como já afirmado anteriormente, nem mesmo uma condenação transitada em julgado pela mesma prática ilícita foi suficiente para afastá-la da clandestinidade.

Em razão disso,
entendo que as providências cautelares menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, seriam ineficazes para proteger toda a coletividade
, uma vez que a prova pré-constituída sugere que este não foi um fato isolado na vida da encarcerada, de maneira que a medida extremada é única capaz de garantir a segurança pública.

Outrossim, a substituição almejada encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de
garantia da ordem pública
e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Eis o teor do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Desta feita, mesmo que a segregada eventualmente ostente predicados pessoais positivos, estes, isoladamente considerados, não são suficientes para afastar o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco que a sua liberdade representa à coletividade, de modo que não se prestam a justificar a revogação da medida extremada,
ex vi
do
Enunciado n.º 43
, da jurisprudência consolidada no TJMT, por meio do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n.º 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.º 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

3.

Dos aventados problemas de saúde da paciente.

Lado outro, em relação aos problemas de saúde da favorecida nessa ordem, ressalto que a documentação médica acostada ao remédio heroico não comprova que a encarcerada está com a saúde extremamente debilitada por doença grave, tampouco que os medicamentos que o impetrante diz serem necessários a ela não estejam sendo disponibilizados pela unidade prisional,
a impedir que seja beneficiada com a prisão domiciliar.

Nesse aspecto, friso que a prisão domiciliar, prevista no art. 318 do CPP, não consiste em uma forma autônoma de custódia, mas, sim, em uma modalidade de cumprimento da prisão preventiva, sendo admitida apenas em casos extremamente excepcionais.

Isso porque, a concessão desse benefício gera dificuldade na fiscalização do indivíduo enclausurado, visto que inexiste
óbice para que receba visitas, use aparelhos celulares,
internet
, etc., o que acaba facilitando, e muito, a continuação na prática de condutas ilícitas, principalmente como na hipótese versada, em que os elementos cognitivos sugerem que a mercancia espúria de entorpecente era supostamente cometida pela segregada em sua própria residência, a possibilitar que a medida seja utilizada como uma imunidade do preso ou até mesmo como uma forma de auxiliar a sua fuga ou continuidade na vida delituosa, o que exige do magistrado uma análise minuciosa do caso concreto, sopesando o direito individual do custodiado e o direito de toda a coletividade à segurança pública.

Nessa linha de raciocínio
prelecionam Alexandre Cebrian Araújo e Victor Eduardo Rios Gonçalves acerca da prisão domiciliar, na obra Direito Processual Esquematizado, coordenado por Pedro Lenza,
in verbis:

“Esta forma de cumprimento da prisão cautelar merece, todavia, severas críticas, pois é evidente a dificuldade de fiscalização. Se do interior dos presídios os infratores têm continuado a delinquir, muito maior a facilidade se estiverem em casa, onde a fiscalização é inexistente. É também muito mais fácil para o agente fugir do país quando está em sua própria casa, e não na cadeia. Ademais, ao contrário do que ocorre quando o réu está encarcerado, na prisão domiciliar não existe restrição quanto ao recebimento de visitas, uso de telefone celular, uso de internet etc”
(REIS, Alexandre Cebrian Araújo; GONÇALVES, Victor Eduardo Rios; coordenador Pedro Lenza. Direito Processual Esquematizado - 2. ed. – São Paulo: Saraiva, 2013) - negritei.

E especificamente na hipótese de o encarcerado apresentar uma doença grave, a jurisprudência é firme no sentido de que deve haver a efetiva comprovação da enfermidade; de que tal moléstia deixa o indivíduo extremamente debilitado; e, ainda, que o sistema prisional não é capaz de garantir os cuidados médicos de que necessita. Somente com a satisfação destes requisitos é que se admite a prisão em domicílio do sujeito acometido por uma grave doença.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. P
RISÃO DOMICILIAR. SUBSTITUIÇÃO.
IDOSO E
DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

IV - É firme a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que o recorrente sofre de doença que necessita de tratamento, como no caso dos autos. Precedentes

(...)

Habeas corpus não conhecido”
(HC 509.688/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)

– negritei.

Assim, não basta a mera demonstração da doença que acomete a paciente, sem que sejam trazidos aos autos documentos aptos a evidenciar que a sua saúde está extremamente debilitada por tal moléstia e é impossível a unidade carcerária lhe garantir o tratamento essencial ao seu estado de saúde, como ocorre
in casu
, a impedir a concessão da custódia cautelar em regime domiciliar pleiteada.

Por tais considerações, entendo que, nesse momento, apresenta-se inviabilizada a possibilidade de substituir a prisão preventiva da paciente por custódia em domicílio, uma vez que não comprovada a satisfação dos requisitos exigidos em lei.

Destarte,
inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, por ausência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
MARIA DA GLORIA LOPES COELHO
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021